Tribunal: CARF
Processo: 11330.001412/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001412/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA PEBB DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/10/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com entendimento sumulado do STF, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN) aplicam-se às
contribuições sociais previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001412/2007-26
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001412/2007-26

DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 49/63, acostando os documentos de fls. 64/83.
Os documentos de fls. 64/65 comprovam , a capacidade postulatória do advogado que
assina a impugnação.
Da Preliminar
Em sua exordial, a empresa ataca o ato administrativo de constituição do crédito
tributário, alegando razões de ordem formal que supostamente levam o mesmo à eiva de
nulidade.
Conforme reconhecido pelo AFRFB, a emissão desta NFLD é em substituição à de n°
37.020.710-6, lavrada com vício, sendo que os valores são idênticos.
A fiscalização utilizou-se de outros fatores de cálculo sem atentar para os juros legais,
deixando de aplicar a taxa SELIC ao montante a compensar.
Do Mérito
Quanto ao mérito, o contribuinte alega, de forma sintética, o seguinte:
Decadência.
O direito à compensação surgiu em virtude da Ação 95.004.42.555-6. A sentença não
negou a aplicação da SELIC. Discorre sobre a natureza da norma. Acosta excertos
judiciais.
Falta de isonomia no confronto entre cobrança e repetição de indébito.
Ferimento do princípio da Moralidade e enriquecimento sem causa do
Estado.
Discorre sobre o princípio da isonomia e sua aplicação ao instituto da repetição de
indébito. Faz o mesmo em relação ao princípio da moralidade.

A decisão de primeira instância restou consubstanciada com a seguinte ementa:

COMPENSAÇÃO. GLOSA. ÍNDICES COMPETÊNCIAS
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo. Se a empresa efetua compensação com cálculos feitos em desacordo
com a legislação aplicável e com a determinação do Judiciário Federal e do
STJ, devem ser glosados pela Fiscalização os valores compensados em
excesso. Inteligência do Art. 89, §§ 4o e 6o, da Lei 8.212/91. Não comprovados
os índices utilizados na compensação, não cabe esta matéria como fator elisivo
do lançamento. Impossibilidade de controle da eficácia do Art. 168, I, do
Código Tributário Nacional, c/c Art. 78 do Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto n° 612/92; Art. 78 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado
pelo Decreto n° 2.173/97 e Art. 253 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.

Intimado da referida decisão em 04/11/2008 (fl.121), o contribuinte apresentou
recurso voluntário às fls. 122/132, tempestivamente, em 02/12/2008, renovando as alegações
apresentadas na impugnação.

É o Relatório.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001412/2007-26

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:

Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001412/2007-26

demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência por via
pessoal ocorrida em 21/08/2007 (fl.3). Os fatos geradores referem-se ao período de 01/08/1998 a
31/10/1998.

Assim, restam fulminadas pela decadência a totalidade das competências
abrangidas no presente lançamento.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento, reconhecendo a decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001412/2007-26

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital